Tribunal: CARF
Processo: 11080.726281/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726281/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.673 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
DINCON SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO DE
INTERPOSTA PESSOA NA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DE
PESSOA JURÍDICA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a
utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa
jurídica, que na realidade não é dotada de autonomia operacional nem
patrimonial, fazendo parte de empreendimento único, consoante o disposto no
inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726281/2019-16
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726281/2019-16

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA"), o qual será complementado
ao final:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
DRF/POA n° 24, de maio de 2019, à e-fl. 07, que excluiu a recorrente do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
2. A empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeito a partir de 27 de dezembro
de 2018, data da opção pelo regime, por dez anos, com fulcro no art. 29, inciso IV, §§
1° e 2o, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II da Lei Complementar 123/2006, em virtude
de constituição por interposta pessoa e utilização de artifício ou ardil em informações
para a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
2.1. Intimado do Ato Declaratório Executivo, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 62 a 70, onde aduziu:
2.2. Que em janeiro de 2019 foi iniciado procedimento de fiscalização em face da
reclamante que resultou em sua exclusão do Simples Nacional, com lançamentos
tributários de ofício dela decorrentes, motivada pela constatação de formação de grupo
econômico com outras empresas.
2.3. Que em razão da ausência de provas e de erro material impõe-se o reconhecimento
da nulidade da presente pois, os indícios que fundamentam a presente exclusão do
Simples Nacional não se sustentam.
2.4. Pela análise dos fatos evidencia-se a autonomia e independência da interessada em
relação às demais empresas tidas como integrantes de um grupo econômico.
2.5 Que os sócios das empresas que supostamente formam um grupo econômico
trabalharam em empresas vinculadas à Claro/Net e que existe amizade de longa data
entre eles, motivo pelo qual ajudam-se reciprocamente, justificando-se assim, a
existência de outorga mútua de procurações, já que são parceiros comerciais e suas
atividades se complementam.
2.6. Que por possuírem idêntica origem, em razão de serem funcionários de uma mesma
empresa, desenvolveram um sistema de ajuda bilateral de gerenciamento condizente
com uma sistemática de parceria, e não de concorrência, objetivando a prosperidade dos
seus negócios.
2. Que o fato de várias empresas coexistirem no mesmo local não autoriza concluir-se
pela existência de grupo econômico porque o ordenamento jurídico não veda a
existência de sociedades distintas e autônomas em um mesmo local físico, conforme a
inteligência do Acórdão CARF n° 103-23.357, abaixo transcrito:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2002
Ementa: SIMULAÇÃO - INEXISTÊNCIA - Nào é simulação a instalação de duas
empresas na mesma área geográfica com o desmembramento das atividades antes
exercidas por uma delas, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga
tributária.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726281/2019-16

OMISSÃO DE RECEITAS - SALDO CREDOR DE CAIXA – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÀO COMPROVADA - A reunião das receitas
supostamente omitidas por duas empresas para serem tributadas conjuntamente como se
auferidas por uma só importa em erro na quantificação da base de cálculo e na
identificação do sujeito passivo, conduzindo à nulidade do lançamento. Recurso
provido.
(CARF, Recurso Voluntário, Processo n. 11516.002462/2004-18, Acórdão n. 103-
23.357, 3a Câmara do Io Conselho de Contribuintes. Relator Paulo Jacinto do
Nascimento, julgado em 23.01.2008).
2.8. Que como as empresas adotaram o mesmo escritório contábil, já que especializado
na área em que atuam e com vários clientes ligados a mesma atividade, justifica-se que
tenham fornecido à Secretaria da Receita Federal o mesmo telefone de contato e que
suas GFIP’s tenham sido enviadas do mesmo endereço IP.
2.9. Que a migração de empregados entre as empresas ocorreu de forma esparsa, entre
os anos de 2011 a 2019, de acordo com a necessidade, competência e qualidade dos
profissionais que foram indicados em razão da proximidade dos sócios.
2.10. Que a interessada, durante todo o período fiscalizado, manteve a contabilidade
regular e cumpriu com suas obrigações tributárias, o que demonstra a boa-fé e
convicção de que seus atos eram lícitos.
2.11. Que a autoridade fiscal imputou a prática de irregularidades à interessada, sem
apresentar provas, embasada em presunções e vagos indícios, em descompasso com os
ensinamentos de Celso Bonilha e com ao art. 9° do Decreto n° 70.235/72, que ordena
que a exigência de crédito tributário e a penalidade isolada devem se fundar em termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de provas indispensáveis à comprovação do
ilícito.
2.12. Que diante do exposto, o ato de exclusão do Simples Nacional da interessada deve
ser declarado nulo.
2.13. Que a autoridade fiscal não apontou o fundamento legal para desconsiderar a
personalidade jurídica da interessada que supostamente compõe um grupo econômico
formado por várias empresas cujas receitas devem ser consideradas em conjunto para
efeitos de lançamentos de ofício, ferindo assim o art. 150, inciso I, da CF/88 e o art. 142
do CTN.
2.14. Que em conformidade com o Acórdão n° 9202-00.668, proferido pela 2a Turma
do CARF, abaixo transcrito, a exclusão do Simples Nacional da Interessada é nula
porque a autoridade fiscal não descreveu corretamente os fatos que a ensejaram:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/1997 a 31/12/1998 VICIO MATERIAL. NULIDADE.
Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência, carente
que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o
lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso. Recurso
especial negado.
(ACÓRDÃO n° 9202-00.668 da 2a Turma da 2a Câmara da Câmara Superior de
Reclusos Fiscais - CSRF. Recurso n° 243.718 Especial do Procurador – Sessão de 13 de
abril de 2010)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726281/2019-16

2.15. Que o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, ora sob litígio, deve ser
reformado porque foi expedido com efeitos retroativos a 27/12/2018, data da opção pelo
regime da interessada, em conflito com precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
conforme Recurso Especial transcrito abaixo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RETRO ATIVIDADE DOS EFEITOS DA
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE
TRIBUTOS. INADMISSIBILIDADE. ARTS. 15, H E 16 DA LEI 9.317/1996. 1.
Tratam os autos de ação ajuizada por Remosul Transportes Ltda - Microempresa
objetivando a declaração de que os efeitos do ato de exclusão do Simples ocorram a
partir de 07/08/2003, data da edição do Ato Declaratório Executivo n. 458.721. A
sentença julgou procedente o pedido. O TRF/4a Região confirmou a decisão singular
por seus próprios fundamentos. Recurso especial da Fazenda apontando infringência
dos arts. 15, II e 16 da Lei 9.317/96, defendendo que os efeitos da exclusão do Simples
devem ocorrer a partir do mês subseqüente em que verificada a situação excludente, no
caso, da data de 10/06/2000. 2. O que se denota dos autos é a insurgência da autora da
ação contra a retroatividade na exigência do pagamento de diferenças de recolhimento
de tributos, que estão sendo cobrados em relação a período anterior ao ato declaratório
de exclusão (datado de 07/08/2003). Observa-se que a contribuinte estaria desde
10/06/2000 em situação de vedação à sua permanência no Simples porque a sua
atividade econômica (transporte e remoção de pacientes e passageiros por via rodoviária
e atendimento de enfermagem domiciliar) não poderia ser incluída no sistema. 3.
Merece manutenção o acórdão recorrido ao dispor que o ato declaratório de afastamento
do Simples gera efeito desde a ocorrência da situação excludente somente na hipótese
de mudança da atividade após ingresso no regime simplificado. No caso concreto, não
foi o que se observou. Desde a opção pelo Simples, cujo termo descrevia como
atividade principal da contribuinte o "transporte e remoção de pacientes e passageiros
por via rodoviária e atendimento de enfermagem domiciliar", não houve nenhuma
insurgência da autoridade administrativa a respeito. 4. A alteração de critério jurídico
por parte da administração não tem o condão de ensejar a revisão do lançamento e, por
conseguinte, atribuir efeitos retroativos ao ato de exclusão, respaldando a exigência do
pagamento de diferenças de tributos. 5. Recurso especial conhecido e não-provido.
(RECURSO ESPECIAL N° 996.098 - RS (2007/0242788-8). Relator MINISTRO JOSÉ
DELGADO. Julgado em 22 de abril de 2008).
2.16. Assim, subsidiariamente, sendo mantida a exclusão do Simples Nacional da
reclamante, que os efeitos do Ato Declaratório surtam a partir da data de sua ciência.
2.17. Ao final, requer a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 24 de
2019 porque foi embasado em Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional
onde se constata que a autoridade fiscal não interpretou corretamente os fatos e não
indicou a fundamentação legal para a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas fiscalizadas cujas receitas foram somadas e objeto de lançamentos de ofício.
2.18. Requer também a realização de sustentação oral, de acordo com o art. 2° e 3° da
Lei 9.784/99.
Em sessão de 12/11/2019, a DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. GRUPO ECONÔMICO. INTERPOSTA PESSOA. A
exclusão da sistemática simplificada de tributação dar-se-á quando a sua constituição
ocorrer por interposta pessoa.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 81/90 do e-processo):
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726281/2019-16

8. O objeto da lide gravita, em torno da prevalência da substância sobre a forma, em
atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada, avaliar a
correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se apresenta,
prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto).
9. É certo que o sujeito passivo, ao encontrar-se diante de vários caminhos lícitos, pode
optar por aquele que lhe seja mais vantajoso. Este espaço de escolha decorre da
premissa de que ninguém pode ser obrigado a adotar a opção que lhe implica maior
ônus fiscal e encontra-se respaldado na legalidade consagrada pelo artigo 5°, II da
Constituição Federal.
10. No entanto, esta liberdade de escolha não vai além dos limites traçados pelo
ordenamento jurídico. Nesse sentido deve a fiscalização quando houver quebra da
legalidade apurar a responsabilidade pelos tributos devidos atribuindo ao real sujeito
passivo.
10.4 Oportuno aqui trazer ao presente voto a conclusão de Natanael Martins no artigo
“Considerações sobre o Planejamento Tributário e as Decisões do Conselho de
Contribuintes”, parte integrante da obra “Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário” – 11o. Volume, editora Dialética, São Paulo, 2007, páginas 343/344:
“A conclusão que se extrai desses breves comentários é que constitui princípio básico
do direito positivo brasileiro a liberdade de associação e de contratação, ressalvadas as
hipóteses em que a lei, expressamente, indique comportamento diverso.
Assim, nada obsta que na constituição de um determinado modelo de negócio, com
vistas à maximização de lucros e minimização de custos, inclusive os de ordem
tributária, constitua-se uma ou mais empresas que, conjuntamente, operem o modelo
idealizado.
Todavia, se por um lado a liberdade de contratação e de associação é a regra, por outro
lado, esses conceitos devem, necessariamente, estar conectados à ideia que, de fato e
de direito, negócios efetivos tenham sido praticados e que, embora ligadas em cadeia e
negociando entre si, sociedades empresariais existam, operando, cada uma, na busca
do seu específico objeto empresarial, todas, enfim, buscando a verdadeira razão de
existência de qualquer sociedade empresarial, a percepção de lucros.
Isso porque, se é verdade que no Direito brasileiro existe a ampla liberdade de
associação e a possibilidade da busca do melhor modelo empresarial, sobretudo em
face da excessiva carga tributária hoje existente, não menos verdade é o fato de que na
busca de tais ideais é imperativo que realidades, de fato e de direito, estejam sendo
objeto de criação, sob pena de, no contexto do Direito Tributário, as autoridades
fiscais buscarem a essência daquilo que se procurou evitar.
Desse modo, a busca pela estrutura tributária mais eficiente, apesar de não vedada
pelo ordenamento jurídico, não deve corromper os institutos de direito privado,
devendo o contribuinte se sujeitar às consequências típicas dos negócios praticados.
E é justamente essa linha interpretativa do Direito que vem sendo adotada pelo
Tribunal Administrativo, que na busca da essência do negócio praticado pelos
contribuintes, cada vez mais vem se desvinculando da forma com que as operações
estão sendo externadas.”
11 Delineadas tais ponderações, faz-se necessário adentrar nas considerações genéricas
aduzidas em todas as Representações Fiscais para a exclusão do Simples Nacional das
empresas envolvidas, em número de 4 (quatro) e respectivas insurgências, todas
idênticas.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726281/2019-16

12 A investigação levada a efeito foi deveras complexa e exigiu a abertura de outros
Mandados de Procedimentos Fiscais que envolveram nove empresas, todas no passado
ou no presente optantes pelo Simples Nacional. Durante o procedimento fiscal, quatro
delas foram excluídas de ofício do regime simplificado cujos débitos previdenciários e
de outras entidades foram lançados sob a sujeição passiva da empresa LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA.
12.1 Constatado que se tratava de uma unicidade empresarial e que as pessoas jurídicas
optantes pelo Simples Nacional eram interpostas pessoas da LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA, a autoridade fiscal levou a efeito as devidas
representações que resultaram na emissão dos Atos Declaratórios Executivos onde
verifica-se que houve, em um só procedimento fiscal, com os mesmos elementos de
prova, a formalização de 5 (cinco) processos administrativos: 4 (quatro) de exclusão do
Simples Nacional, inclusive, com idênticas defesas, e 1 (um), em que constam todos os
lançamentos sob a sujeição passiva de uma quarta empresa, não optante pelo Simples
Nacional, LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA.
[...]
12.4 Note-se que débitos de várias empresas, formalmente distintas, foram lançados sob
a sujeição passiva de uma terceira pessoa jurídica porque, de fato, todas constituíam-se
em um só organismo empresarial, conforme veremos a seguir:

13. A autoridade fiscal relata que no endereço sito na Avenida Sertório no 614 –Bairro
Navegantes, Porto Alegre-RS, encontram-se quatro empresas em atividade: AVIS
PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI, GNLO MARKETING EIRELI (ANTIGA
DOUGLAS CUNHA VACARIO ME), DINCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA
EIRELI E VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI. Todas optantes pelo
Simples Nacional.
14. Que o imóvel que as quatro empresas ocupam é de propriedade da empresa Mapema
S.A Peças e Máquinas, (CNPJ n° 92.961.260/0001-79), locado à empresa LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n° 10.656.591/0001-03, com sede na Av. Brasil n°
822, Porto Alegre, no ato, representada pelo sócio-administrador, Sr. DOUGLAS
CUNHA VACARIO, antigo proprietário da GNLO MARKETING EIRELI, que foi
excluída do simples, assim como a ora reclamante, por figurar-se como interposta
pessoa daquela empresa sob o comando de seu sócio administrador.
15. Que em procedimentos fiscais constatou-se que a representada, DINCON
TELEFONIA EIRELI, cujo sócio-administrador é DIEGO CUNHA VACARIO,
juntamente com outras três empresas, já citadas no item 13, representavam setores da
empresa LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, em uma estrutura simulada de negócios
distintos e sob a direção de uma mesma pessoa, Sr. DOUGLAS CUNHA VACARIO,
irmão do Sr. DIEGO CUNHA VACARIO, que de fato, consubstanciavam-se em um só
empreendimento, onde havia o compartilhamento das mesmas instalações, do mesmo
quadro de funcionários e demais recursos para a consecução de um objetivo comum.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726281/2019-16

16. Para demonstrar a veracidade das alegações firmadas no item anterior, a autoridade
fiscal apresentou elementos probatórios e tabelas autoexplicativas, abaixo, insertas,
onde infere-se que:

16.1 O Sr. DIEGO CUNHA VACARIO, irmão do Sr. DOUGLAS CUNHA
VACARIO, sócio-adminitrador da LDPV TELEFONIA EIRELI, é ex-sócio e fundador
da GNLO MARKETING EIRELI, atualmente de titularidade do Sr. EDUARDO
GIANELLO.
16.2 Em GFIP, verifica-se que, em março de 2019, o Sr. DIEGO CUNHA VACARIO
ainda constava como empregado da empresa GNLO MARKETING EIRELI,
demonstrando-se assim que a criação da empresa DINCON TELEFONIA EIRELI foi
formalizada sem alterar a realidade dos fatos, ou seja, sem alterar a relação empregatícia
do Sr. DIEGO com a GNLO MARKETING EIRELI.
16.3 Todas as declarações (obrigações acessórias) das empresas mencionadas no item
13, dentre outras, GFIP’S, PGDAS-D e DIRF’S foram enviados de idêntico endereço
IP, porque compartilhavam dos serviços do mesmo contador, Sr. SADY DE ARAÚJO
GERARD, com e-mail: pessoal@sagcontabilidade.com.br e fone: 3364-4647;
16.4 A partir de janeiro de 2019, todos os empregados, em número de 20 (vinte),
migraram da empresa CALL PART SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
que como optante pelo SIMPLES NACIONAL, espontaneamente solicitou a sua
exclusão do regime, para a ora recorrente DINCON TELEFONIA EIRELI. De se
enfatizar que o Sr. DOUGLAS CUNHA VACARIO, sócio administrador da LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA., tinha procuração para gerir os negócios da empresa
CALL PART SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
16.5 Que a recorrente saldou uma única GPS, referente ao mês de janeiro de 2019, e não
apresentou nenhuma DIRF, conforme tabela abaixo:
16.6 Que a recorrente não apresenta lançamentos de despesas com água, luz e telefone
em sua contabilidade e possui um contrato de parceria com a empresa LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA que se responsabiliza pelo pagamento de seu aluguel.
16.7 Que o endereço da pessoa física, DIEGO CUNHA VACARIO, sócio-
administrador da recorrente, DINCON TELEFONIA EIRELI, é o mesmo endereço da
empresa LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, cujo sócio-administrador é o seu irmão,
DOUGLAS CUNHA VACARIO, mentor intelectual do grupo econômico em questão.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726281/2019-16

16.8. Todas as empresas que foram excluídas do Simples Nacional têm o mesmo
telefone de contato de número: 51 4007-2211, que coincide com o telefone oficial da
empresa LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme endereço da internet abaixo,
com exceção da VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI
[...]
17. De todos os elementos elencados nos subintes acima, trazidos a lume pela
autoridade fiscal, pode-se afirmar categoricamente, com provas materiais que:
17.1. O Sr. DIEGO CUNHA VACARIO, irmão do Sr. DOUGLAS CUNHA
VACARIO, sócio-administrador da LDPV TELEFONIA EIRELI, é ex-sócio da GNLO
MARKETING EIRELI, atualmente de titularidade do Sr. EDUARDO GIANELLO que
é ex-empregado da antiga DOUGLAS CUNHA VACARIO-ME, cujo fundador é
DOUGLAS CUNHA VACARIO que é o atual sócio-administrador da empresa LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA, que, segundo a autoridade fiscal, é a empresa
controladora das outras pessoas jurídicas do grupo, mencionadas no item 13.
17.2 Que todas as quatro empresas: LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, AVIS
PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI , DINCON SERVIÇOS DE TELEFONIA
EIRELI e GNLO MARKETING LTDA – ME, têm um mesmo telefone de contado,
conforme páginas da internet, que é diferente do telefone do contador, que também
prestava serviços a todas elas.
17.3 Que todas as empresas optantes pelo Simples Nacional estão sediadas em um
mesmo endereço cujo imóvel foi locado pelo sócio-administrador DOUGLAS CUNHA
VACARIO.
17.4 Que as empresas, excluídas do Simples Nacional que se constituem como
interpostas pessoas da LDPV, dentre outras, estão sediadas em um mesmo endereço
cujo imóvel foi locado pelo sócio-administrador DOUGLAS CUNHA VACÁRIO.
18. Infere-se das afirmações constantes do subitem anterior que os elementos acostados
aos autos não são meros indícios ou obra do acaso. Não se constituem em simples
coincidência, mas sim, consubstanciam-se em fatos ordenados e comprovados que se
concretizaram logicamente no decorrer do tempo sob a tutela da inteligência humana.
19. É de se mencionar que os funcionários de uma empresa possam sair de uma e se
empregarem em outra, bem como não haveria ilegalidade de um empresa estar sediada
dentro de outra, porém é importante que se, repita, que a empresa assim configurada
guarde autonomia, independência patrimonial, administrativa, financeira, etc., o que não
acontece no presente caso.
20 Outrossim, é de se esclarecer que não se está identificando a unicidade empresarial
entre as pessoas jurídicas pelo fato de terem o mesmo contador. Tal fato somente
representa um indício a mais para se caracterizá-la que é o resultado de um conjunto de
elementos que apontam para tal consideração, que como vimos ao longo deste voto,
ficou plenamente demonstrado.
21. Logo, forçoso concluir-se que ao Ato Declaratório Executivo está devidamente
respaldado em fatos e elementos probantes que indicam peremptoriamente que a
recorrente foi constituída por interposta pessoa, conforme item 16.1 e 16.2.
22. De se observar que, ao contrário do afirmado pela recorrente, a autoridade fiscal
entendeu que há uma “unicidade empresarial” de interpostas pessoas e não a formação
de um “grupo econômico” por interpostas pessoas.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726281/2019-16

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese (fls. 121/134 do e-processo):
8. De acordo com a doutrina, todos os elementos documentais carreados aos autos
judiciais ou administrativos podem ser classificados como probatórios ou meramente
indiciários [...]
[...]
12. Assim, cumpre asseverar que, em diversas passagens, seja da representação fiscal ou
do acordão recorrido, há expressa remissão a supostos “fatos” (que não passam de
ilações) e “provas” (que não extravasam o conceito de indícios – como inclusive
reconhecido em determinados momentos) sem trazer prova cabal de todas as
fundamentações e argumentações, ônus do qual não se eximiu.
[...]
16. Veja-se, ainda, que a precariedade do trabalho fiscal faz com que os recorrentes
sejam prejudicados no seu direito de defesa, eis que o Auto de Infração não contém os
elementos necessários para o correto esclarecimento dos valores da autuação e os
motivos reais para a referida autuação.
17. Tanto é que o Exmo Auditor restou por não reconhecer o grupo econômico, e como
manobra a manter a condenação utilizou-se do termo unicidade empresarial.
[...]
29. Em que pese o extenso trabalho realizado pela respeitável fiscalização, o que se
verifica, na realidade, é que o órgão arrecadatório incorreu em graves erros ao examinar
o conjunto de informações fáticas apresentados, pois, os indícios que serviram de
fundamento para conclusão de que as empresas compõem, na verdade, uma mesma
empresa (unicidade empresarial) não se sustentam ao serem confrontados com a
realidade dos fatos, cuja análise evidencia a autonomia e independência existente entre
as empresas, dotadas de propósito comercial próprio.
[...]
45. Quanto ao fundamento de que as empresas teriam indicado à Receita Federal o
mesmo telefone de contato, bem como enviado suas GFIPs do mesmo endereço IP, tais
constatações se justificam na medida em que as empresas adotam o mesmo escritório
contábil, responsável pelo envio das informações fiscais, societárias e operacionais, de
forma que tais fatos não servem de fundamento para consideração do suposto grupo
econômico.
[...]
49. Cumpre assinalar, ainda, que as empresas mantiveram durante todo o período objeto
da fiscalização a contabilidade regular (documentos contábeis apresentados à
Fiscalização que inclusive serviram de base para a autuação), declarando e recolhendo
todos os tributos devidos, o que demonstra sua boa-fé e a convicção na licitude do
regime tributário por si utilizado.
50. Vale ressaltar: jamais houve omissão de qualquer valor ou informação à
fiscalização, afinal as sociedades empresárias apuravam e recolhiam regularmente seus
tributos de acordo com os regimes de tributação aos quais estavam sujeitas. Caso
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726281/2019-16

pretendessem omitir folha salarial, não teriam declarado os respectivos valores em
GFIP, tampouco colaborado com o procedimento fiscal do início ao fim.
O contribuinte ainda apresenta em sua defesa um tópico sobre a inexistência de
responsabilidade tributária no caso, alegando não ser responsável por qualquer valor de tributo
eventualmente devido, ainda que não haja qualquer cobrança de tributo nos autos, o qual envolve
única e exclusivamente a sua exclusão do Simples Nacional.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
19/12/2019 (fls. 97 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
20/01/2019 (fls. 119 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, a exclusão do Simples Nacional do
contribuinte em questão decorreu do fato de a Fiscalização identificar se tratar de empresa
integrante de grupo econômico de fato, o qual teria excedido o limite da receita bruta para
permanência no regime, nos termos do que dispõe o artigo 29, IV, da Lei Complementar no
123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726281/2019-16

IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte afirma que o auto de infração seria
nulo por inexistência de provas, fundamentando-se apenas em indícios, o que, todavia, não nos
parece ser o caso, tendo em vista que a representação fiscal foi lastreada em uma série de fatos
apurados e identificados e não apenas com base em elementos indiciários, consoante será
abordado a seguir quando da análise do mérito.
Ressalte-se, inclusive, que curiosamente a defesa apresentada nos autos, ao que
parece, foi feita em nome do Sr. Douglas Cunha Vacario, sócio da LDPV REPRESENTAÇÕES
LTDA, pessoa jurídica a qual segundo atesta a Fiscalização teria repassado para outras pessoas
jurídicas parte das suas atividades. Ou seja, embora o contribuinte no presente caso seja a pessoa
jurídica DINCOM TELEFONIA EIRELI, cujo sócio é o Sr. Diego Cunha Vacaria, o recurso
voluntario foi feito em nome do Sr. Douglas Cunha Vacario, veja-se o seguinte trecho (fls. 126
do e-processo):
Ocorre que, após algum tempo de funcionamento dessa nova estrutura, a contratante
Net/Claro ficou inadimplente, levando ao descredenciamento da LDPV. Diante disso,
considerando que em razão do descredenciamento o sócio da LDPV e ora recorrente –
Douglas Cunha Vacario - não poderia mais trabalhar para a operadora, decidiu vender
sua empresa e tornar-se um consultor para outros agentes autorizados no Brasil.
Destaque-se também que a investigação da qual resultou a exclusão do
contribuinte DINCOM TELEFONIA EIRELI acarretou na exclusão de outras três pessoas
jurídicas do Simples Nacional, todas em situação fática e jurídica idêntica ao do presente
contribuinte, acusadas de serem na verdade pessoas interpostas. Dentre estas, cumpre mencionar
que a referente ao contribuinte VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELLI foi
recentemente analisada e julgada pela 2a Turma Extraordinária desta 1a Seção do CARF, quando
este Conselheiro Relator inclusive integrava aquele colegiado, oportunidade na qual foi mantida
a exclusão do regime. Veja-se a ementa do acórdão no 1002-002.000, cuja relatoria coube ao
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros:
EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS PESSOAS. É cabível
a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a utilização de interpostas
pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, que na realidade não é
dotada de autonomia operacional nem patrimonial, fazendo parte de empreendimento
único, consoante o disposto no inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de
2006
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726281/2019-16

Pois bem, quanto ao mérito da questão, o contribuinte afirma em sede de recurso
voluntário que o que aconteceu na verdade foi a celebração de um contrato de parceria entre a
DINCOM TELEFONIA EIRELI e a LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, a qual teria por meio
de seu sócio administrador passado a oferecer sua estrutura e expertise para que agentes
autorizados pudessem prestar a atividade de venda de internet, que passaram a dividir o espaço e
as contas, de modo que pudessem atender às necessidades das suas contratantes, além de contar
com seu conhecimento e assessoria na área. A estrutura, então, passou a funcionar como uma
espécie de coworking, no qual as recorrentes instalaram suas estruturas (fls. 126 do e-
processo). Afirma que o único vínculo existente entre os sócios das empresas era de caráter
afetiva, posto possuírem amizade de longa data. Afirma que por tal razão existiam procurações
entre os sócios das empresas e que por isso a contabilidade e o escritório de advocacia seriam os
mesmos.
A nosso ver, nenhum dos argumentos apresentados pelo contribuinte é capaz de
refutar os fatos apurados em Fiscalização, os quais quando analisados em conjunto levam a uma
única conclusão possível, qual seja, a pessoa jurídica DINCOM TELEFONIA EIRELI tinha
como única finalidade prestar serviços em nome LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, ou seja,
tratava-se de verdadeira interposta pessoa.
E nem se diga que se tratam de meros indícios. Veja-se. Primeiro que ambas as
empresas se situavam em um mesmo endereço cuja locação foi celebrada pela LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA (fls. 84 do e-processo):
13. A autoridade fiscal relata que no endereço sito na Avenida Sertório no 614 –Bairro
Navegantes, Porto Alegre-RS, encontram-se quatro empresas em atividade: AVIS
PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI, GNLO MARKETING EIRELI (ANTIGA
DOUGLAS CUNHA VACARIO ME), DINCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA
EIRELI E VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI. Todas optantes pelo
Simples Nacional.
14. Que o imóvel que as quatro empresas ocupam é de propriedade da empresa Mapema
S.A Peças e Máquinas, (CNPJ n° 92.961.260/0001-79), locado à empresa LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n° 10.656.591/0001-03, com sede na Av. Brasil n°
822, Porto Alegre, no ato, representada pelo sócio administrador, Sr. DOUGLAS
CUNHA VACARIO, antigo proprietário da GNLO MARKETING EIRELI, que foi
excluída do simples, assim como a ora reclamante, por figurar-se como interposta
pessoa daquela empresa sob o comando de seu sócio administrador
Segundo que a contabilidade das empresas era de responsabilidade de um mesmo
contador e que além disso em 2019 a DINCON TELEFONIA EIRELI teria contratado todos os
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726281/2019-16

empregados da uma outra pessoa jurídica feriada pelo sócio administrador da LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA. Além do mais, segundo consta do acórdão recorrido (fls. 85 do e-
processo):
16.5 Que a recorrente saldou uma única GPS, referente ao mês de janeiro de 2019, e não
apresentou nenhuma DIRF, conforme tabela abaixo:
16.6 Que a recorrente não apresenta lançamentos de despesas com água, luz e telefone
em sua contabilidade e possui um contrato de parceria com a empresa LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA que se responsabiliza pelo pagamento de seu aluguel.
16.7 Que o endereço da pessoa física, DIEGO CUNHA VACARIO, sócio-
administrador da recorrente, DINCON TELEFONIA EIRELI, é o mesmo endereço da
empresa LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, cujo sócio-administrador é o seu irmão,
DOUGLAS CUNHA VACARIO, mentor intelectual do grupo econômico em questão.
16.8. Todas as empresas que foram excluídas do Simples Nacional têm o mesmo
telefone de contato de número: 51 4007-2211, que coincide com o telefone oficial da
empresa LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme endereço da internet abaixo,
com exceção da VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI
Perceba-se que todos estes fatos em conjunto levam a conclusão de que o
contribuinte não possuía autonomia operacional nem patrimonial, fazendo parte de um
empreendimento único capitaneado pela pessoa jurídica LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726281/2019-16

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital